Tribunal: TJSP
Processo: 0008658-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008658-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON MARQUES DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dão
parcial provimento ao agravo, apenas para reduzir de um terço para um sexto a
quantidade de dias remidos ou a remir declarados perdidos por Anderson
Marques de Araújo, em razão da prática de falta grave em 03 de março de 2020.
V.U" , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
de
Execução
no
0008658-37.2020.8.26.0996
Presidente Prudente
Agravante: Anderson Marques de Araújo
42.921
1. Anderson Marques de Araújo recorre da
decisão proferida nos autos da execução penal no
0001098-33.2019.8.26.0041, em tramitação perante o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente,
que, em razão do reconhecimento de falta grave ocorrida em 03
de março de 2020, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos pelo
sentenciado e determinou a interrupção do lapso aquisitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
3
relacionado à sua progressão de regime. Preliminarmente,
suscita a nulidade da decisão de primeira instância, aduzindo
violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal. Ressalta, neste sentido, não haver
no ato judicial combatido exposição acerca das circunstâncias
fáticas e da motivação jurídica que respaldam o reconhecimento
da infração disciplinar que lhe é atribuída. No mérito, pugna pela
absolvição da falta em razão da atipicidade de sua conduta,
requerendo, subsidiariamente, a reclassificação da infração
disciplinar, de grave para média ou leve. Caso mantido o
reconhecimento da falta grave, pleiteia a fixação da quantidade
de dias declarados remidos no mínimo legal e o afastamento da
interrupção do lapso necessário à progressão de regime
(fls.01/11).
O recurso foi regularmente processado.
Contraminuta
apresentada
às
fls.16/25.
Manifesta-se
a
Procuradoria-Geral de Justiça por seu desprovimento (fls.87/91).
2. Rejeita-se a preliminar arguida no
recurso. Ainda que sucinta, a decisão proferida pelo magistrado
das execuções se encontra fundamentada em elementos
concretos relacionados ao procedimento administrativo disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
4
instaurado para apuração da falta grave imputada ao recorrente,
sendo descabido cogitar-se de sua nulidade (fls.76/78).
Com efeito, o juízo a quo indicou fatos
apurados no PAD que dizem respeito à própria configuração da
falta grave praticada pelo sentenciado, tendo apontado,
expressamente, o ato de indisciplina e desobediência às
determinações dos agentes de segurança penitenciária que
motivaram o reconhecimento da infração tipificada nos artigos 50,
inciso VI, c.c. 39, incisos II, da Lei de Execução Penal. Não há
que se falar, portanto, em ausência de fundamentação por
infringência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. No mérito, é caso de parcial provimento
do recurso, unicamente para reduzir a quantidade de dias,
remidos ou a remir, declarada perdida pelo agravante, de um
terço para um sexto.
Devidamente
instaurado
em
razão
do
comunicado de evento noticiando a prática da falta grave sob
exame, o procedimento administrativo disciplinar foi concluído
obedecidas as regras do contraditório e da ampla defesa,
verificando-se, de sua análise, a presença de provas seguras
acerca da prática e da autoria da infração imputada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
5
sentenciado, devidamente tipificada nos artigos 39, inciso II, c.c.
50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls.29/67).
Os agentes de segurança penitenciária João
Henrique Berno dos Santos e Rodrigo Gusmão Rodrigues foram
claros ao relatar que, após receberem ordem para a realização
de revista durante o trânsito entre as alas da unidade prisional em
que detidos, o recorrente e outro sentenciado se negaram a se
submeter a referido procedimento rotineiro. Segundo descrito
pelos agentes estatais, o agravante e o outro preso envolvido
lhes disseram que não participariam da revista, pois “aqui é o
crime”. Tal atitude, de acordo com suas versões, retardou o
andamento dos serviços na penitenciária (fls.47/48).
O agravante, por seu turno, confirmou ter se
negado a realizar o procedimento de revista rotineira. Sustentou,
contudo, que sua negativa se deu pelo fato de estar sem roupas
íntimas quando recebida a ordem (fls.50). O outro sentenciado
ouvido no bojo do mesmo PAD apresentou idêntica escusa,
descrevendo os mesmos fatos (fls.49).
Apesar da suposta justificativa apresentada
pelo recorrente, há provas suficientes nos autos de que
Anderson infringiu o disposto nos artigos 39, inciso II, c.c. 50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
6
inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, caracterizando-se
sua conduta como falta disciplinar de natureza grave. Houve
evidente e relevante desobediência a ordem dada por servidor da
unidade penitenciária, relacionada, cumpre frisar, a procedimento
rotineiro e de suma importância para o resguardo da segurança
do ambiente prisional. Tal constatação, sem dúvidas, é o
suficiente para que se configure infração disciplinar de natureza
grave, por expressa previsão legal, restando afastadas as teses
que buscam (i) a absolvição por insuficiência probatória ou (ii)
pela suposta atipicidade de sua conduta, assim como (iii) aquelas
relativas à pretendida desclassificação da infração para a
hipótese de falta média ou leve.
4. Todavia, conforme adiantado, é caso de
parcial provimento do agravo para reduzir a quantidade de
dias remidos ou remir declarados perdidos pelo recorrente,
de um terço para um sexto.
A decisão prolatada carece de motivação
suficiente
nesse
ponto,
por
não
mencionar
quaisquer
circunstâncias ou peculiaridades do caso concreto capazes de
justificar a fixação da perda do tempo remido ou a remir pelo
sentenciado no patamar máximo legal. Em suma, decidiu-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
7
solução mais gravosa sem motivação idônea para tanto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, entretanto, é reiterada quanto à exigência de
fundamentação concreta na decisão que determina a perda dos
dias remidos pelo sentenciado no patamar máximo estabelecido
no artigo 127 da Lei de Execução Penal: “HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(...) Reconhecida falta grave no decorrer da execução penal,
não pode ser determinada a perda dos dias remidos na
fração máxima de 1/3 sem que haja fundamentação concreta
para justificá-la. De fato, a Lei de Execução Penal (LEP) estipula
como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação
decorre do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina
praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por
óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos
benefícios previstos na aludida norma de regência. Inserido
nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja
vários efeitos (art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
8
de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado
(art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros
instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão
para regime menos gravoso (art. 112); a regressão no caso do
cumprimento da pena em regime diverso do fechado (art. 118);
além da revogação em até 1/3 do tempo remido (art. 127). Nesse
contexto, o STJ adota o entendimento de que "o
cometimento de falta grave implica a perda de até 1/3 dos
dias remidos, cabendo ao Juízo das Execuções dimensionar
o quantum cabível, observando os critérios do artigo 57 da
Lei 7.210/1984, relativos à natureza, aos motivos, às
circunstâncias e às consequências do fato, bem como à
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, recomeçando a
contagem a partir da data da infração". (HC 271.185-RS,
Sexta Turma, DJe 14/3/2014). Dessa forma, ao decretar a
perda dos dias remidos, o magistrado não pode apenas
repetir o disposto no art. 57 da LEP, deixando de apontar
elementos concretos do caso que, efetivamente, evidenciem
a necessidade de decretação da perda dos dias remidos na
fração máxima de 1/3. Isso porque, a motivação dos atos
jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da CF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
9
("Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade..."), funciona como garantia da atuação imparcial e
secundum legis (sentido lato) do órgão julgador.1”
Dessa forma, estabelecida a necessidade de
fundamentação concreta para a fixação da quantidade de dias
eventualmente remidos que serão declarados perdidos pelo
sentenciado em razão da prática de falta grave, cabe utilizar a
própria Lei de Execução Penal como parâmetro para afastar
possível patamar arbitrário, nos termos do que consta de seu
artigo 57. Segundo o caput de referido dispositivo: “na aplicação
das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
Vale acrescentar que a fundamentação
decisória deve estar presente não apenas por conta da exigência
constitucional relativa à motivação dos atos judiciais, a evitar
excessos e arbítrios (art. 93, IX, da Constituição Federal), mas,
também, por aplicação do princípio da individualização das
penas. Afinal, a perda de dias remidos não passa de forma de
1 HC 282.265/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/04/2014, DJe
02/05/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
10
sanção e, consequentemente, deve ser individualizada, de modo
claro e justificado.
Como assevera a doutrina de Alberto Silva
Franco, não pode passar despercebida ao aplicador da lei a
individualidade da conduta sob exame: “O ser humano não age,
contudo, de forma repetitiva, como se fosse uma máquina. Cada
ação criminosa tem seu próprio contexto de tempo e de lugar,
motivações distintas, meios e modos de execução diferentes,
finalidades diversas e provocam consequências desiguais. Uma
ação não é, portanto, a reprodução fotográfica de outra: varia em
cada caso”2.
De outro lado, uma vez que o artigo 127 da
Lei de Execução Penal traz apenas o máximo de dias passíveis
de perda, sem estipular o mínimo, referida tarefa remanesce ao
intérprete. Na ausência de parâmetro legal, melhor utilizar a
fração mínima de um sexto, estabelecida pela jurisprudência, por
exemplo, para estabelecimento da quantidade de redução de
pena pelo reconhecimento das atenuantes genéricas ou de
aumento pelas agravantes genéricas.
Fixado o lapso punitivo de perda dos dias
2 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: RT, 2007, p.356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
11
remidos entre um sexto e um terço, no caso dos autos, diante da
não consideração, pela decisão recorrida, de elementos
concretos que recomendem a majoração acima do mínimo, é
medida de rigor estabelecer-se a fração de perda no piso,
reduzindo-se o percentual aplicado pelo magistrado das
execuções para um sexto.
A corroborar o presente entendimento,
confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) No que toca
à remição, a superveniente Lei no 12.433/2011 alterou a redação
do art. 127 da Lei de Execução Penal e estabeleceu em um terço
o limite máximo para a revogação dos dias remidos, devendo o
juiz, na escolha da quantidade, observar a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do
faltoso e o tempo de prisão (art. 57 da Lei de Execuções Penais).
No caso, desobedecido o disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal, e, ante a escassa repercussão da falta, exagerada a
opção pelo maior patamar. O novo texto do art. 127 da LEP,
todavia, ao abrandar o rigor do anterior, que possibilitava,
segundo algumas interpretações, a perda de todo o tempo
remido, não pretendeu tornar inócua a punição. E para que tal
não ocorra, razoável a adoção, por analogia, do percentual de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
12
sexto como piso para a perda de dias remidos, fração
rotineiramente adotada pela legislação penal como critério para
causas de aumento e diminuição de pena”3.
5. Por fim, no que diz respeito à interrupção
do lapso aquisitivo necessário à progressão de regime em razão
do cometimento da falta grave, descabido qualquer reparo. A
decisão de primeiro grau se encontra alinhada ao entendimento
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a prática de falta grave acarreta a interrupção da contagem do
prazo para a obtenção da progressão prisional, excluindo-se de
tal entendimento os benefícios do livramento condicional, indulto
e comutação de penas. Sobre o tema, importante destacar o teor
da Súmula 534, da Corte Superior, a estabelecer o seguinte: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração.”.
6. Ante o exposto, dão parcial provimento
ao agravo, apenas para reduzir de um terço para um sexto a
quantidade de dias remidos ou a remir declarados perdidos por
Anderson Marques de Araújo, em razão da prática de falta
3 12a Câm. Crim., Agravo de Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas, j.
26.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008658-37.2020.8.26.0996 -Voto no
13
grave em 03 de março de 2020.
Márcio Bartoli
Relator